Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E INJÚRIA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos da vítima.
2. No caso dos autos, a suposta vítima não foi ouvida em juízo em razão de seu falecimento, ao passo que os agentes policiais ouvidos em juízo e fora dele não contribuíram satisfatoriamente com a elucidação dos fatos. O único ouvido em juízo e que supostamente teria presenciado os fatos foi ouvido como informante em razão do seu parentesco com a vítima (neto da vítima).
3. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o juízo não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo sopesar o seu resultado com as demais provas colhidas nos autos.
4. As provas coligidas aos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus probatório que lhe competia produzindo outras provas capazes de elucidar os fatos, por exemplo, juntando aos autos os supostos vídeos que o neto da vítima informou que gravou no dia dos fatos, arrolando e requerendo a oitiva de outras testemunhas dos fatos, já que a consta a informação de que outras pessoas estavam no local, ou mesmo a realizando pedido de produção antecipada de prova, dado que a suposta vítima contava com 75 (setenta e cinco) anos na data dos fatos e tinha a saúde frágil etc.
5. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.